Tribunal: TJDFT
Processo: 0754971-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Órgão 8a Turma Cível Classe Agravo Interno Processo n. 0754971-19.2023.8.07.0000 Agravante(s) Luciana de Oliveira Miranda Agravado(s) Samedil – Serviços de Atendimento Médico S.A. Plantonista Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Luciana de Oliveira Miranda contra decisão monocrática proferida pelo e. Desembargador Eustáquio de Castro (Id 55587143) que manteve a decisão de Id 54721751, proferida em plantão judicial, nos seguintes termos: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A contra LUCIANA DE OLIVEIRA MIRANDA, devidamente representada nos autos por sua filha. Na origem, a tutela de urgência foi concedida, a fim de determinar à parte ré que autorize e custeie a "internação da parte autora para realização de tratamento por meio de suporte circulatório temporário (ECMO) – incluídos os custos da instalação e manutenção do equipamento, dos honorários dos médicos e da equipe responsável por acompanhá-lo e executá-lo, dos materiais necessários, bem como de todas as demais despesas relacionadas ao tratamento pleiteado, bem assim como o que for necessário para a realização do transplante de pulmão (de órgão da fila única do SUS), incluindo a transferência através de UTI aérea para Hospitais em SP ou no RJ aptos a realização do procedimento." (ID 182750459) Em sede recursal, a decisão foi parcialmente revertida no Plantão Judicial pelo e. Desembargador Cruz Macedo (ID 54721751), ante a existência de cláusula de exclusão de remoção aérea, fluvial ou marítima. Instada a parte agravada a manifestar-se em contrarrazões, pleiteou pela reconsideração da decisão proferida no plantão, em face da urgência do caso. Os autos retornaram conclusos. Decido. Reanaliso o pedido liminar realizado pela parte agravante, em face do pedido de reconsideração realizado pela parte agravada, considerando que a decisão foi proferida no plantão judicial, em caráter precário. A parte agravada acostou relatórios médicos os quais denotariam a necessidade de transporte aéreo do Hospital Sírio Libânes em Brasília para o INCOR – FMUSP UTI Pulmonar (ID 55337642). Apesar da gravidade do quadro narrado, entendo que a operadora de plano de saúde, neste caso em específico, não está obrigada a realizar o transporte aéreo solicitado. O contrato firmado entre as partes possui cláusula expressa de exclusão de cobertura de “Remoção aérea, fluvial ou marítima” (Cláusula IV, item 4.1, 25), a evidenciar que a parte não contratou tal modalidade de remoção quando da assinatura do contrato. Nosso Tribunal tem entendimento jurisprudencial que considera a regularidade da cláusula contratual que exclui a remoção aérea, sem que isto configure abusividade: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. INOCORRENTE. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. TRANSPORTE. REMOÇÃO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. UTI AÉREA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. EXCLUSÃO CONTRATUAL. EXPRESSA. APLICABILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. DANO MORAL. AFASTADO. PRECEDENTES. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento antecipado em virtude de julgar desnecessária a realização de perícia contábil para elucidação dos fatos, já suficientemente esclarecidos pelas provas documentais juntadas aos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. O contrato de plano de saúde operado por entidade de autogestão não está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O art. 12, II, e da Lei no 9.656/1998 e os arts. 5o e 6o da Resolução Normativa no 259/2011 da ANS preveem a obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde do serviço de transporte do segurado até o prestador credenciado para o atendimento, no caso de inexistência de prestador que ofereça o serviço ou procedimento demandado no município. 3.1. Entretanto, as normas citadas não exigem que o transporte seja realizado por um meio específico, e inexiste norma legal ou regulamentar que exija que as operadoras de plano de saúde custeiem serviço de transporte por UTI aérea. 4. Havendo cláusula contratual com previsão clara e expressa de exclusão de cobertura do serviço de transporte por UTI aérea, a operadora de plano de saúde não pode ser compelida ao ressarcimento do referido serviço, ante a inexistência de qualquer norma legal ou regulamentar nesse sentido. Precedentes. 5. Considerando-se legítima a negativa de cobertura de transporte aéreo, afasta-se qualquer ilicitude capaz de justificar a indenização moral. 6. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso do autor conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença reformada.” (Acórdão 1785545, 07243645420228070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023.) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO.PLANO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO AÉREO E ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE. RECUSA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL E INDICAÇÃO MÉDICA. HONORÁRIOS. NCPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante se caracteriza como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90, art.2o, §2o) 2. Havendo uma relação expressa e clara no contrato firmado entre as partes estipulando quais as situações em que haveria cobertura contratual e não se enquadrando a situação vivenciada pelo paciente em nenhuma das hipóteses previstas, inexiste obrigação do Plano de Saúde em fornecer transporte aéreo próprio (UTI aérea) para traslado do paciente. 3. Como a cláusula contratual não onera excessivamente o consumidor, de forma a desequilibrar as partes na relação contratual, pois o contratante teve conhecimento, de forma expressa, clara e com linguagem inteligível sobre o teor tanto das cláusulas necessárias, quanto às restritivas de direitos e a elas aderiu voluntariamente, não se visualiza qualquer ofensa ao direito do consumidor, em face da clareza dos dispositivos contratuais. 4. Apenas se houver dúvida quanto ao teor das cláusulas excludentes do cumprimento de obrigação por parte da Seguradora é que devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao segurado ou beneficiário. 5. No tocante à fixação dos honorários de sucumbência, deve ser mantida a condenação na forma fixada na sentença, pois a distribuição do feito se deu na vigência do Novo Código de Processo Civil. 6 - Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1011574, 20160610099774APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6 a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/4/2017, publicado no DJE: 25/4/2017. Pág.: 500/524) O art. 12, item II, “e” da Lei número 9.656/1998 se refere à cobertura mínima nos casos de internação hospitalar, demandando a existência de cláusula contratual mínima que promova a transferência do paciente de um ambiente hospitalar para outro. No caso, a cláusula excludente não afasta a remoção terrestre, garantindo a cobertura mínima de internação hospitalar prevista pela lei. Outras formas de remoção do paciente não estão expressamente incluídas na legislação ou no rol da ANS, de modo que a negativa é justificada, sendo imperiosa a manutenção da Decisão proferida ao ID 54721751. Ressalto que “os planos de saúde não são planos de solidariedade, ao contrário do sistema previdenciário público; nem têm, por princípio, a integralidade, como ocorre no Sistema Único de Saúde (SUS).” (Acórdão 1315719, 07020670620208070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021.) Inviável, pois, a sua exigência contratual. Diante do exposto, MANTENHO a decisão de ID 54721751, proferida no plantão judicial, em análise de pedido de reconsideração. O feito está apto para julgamento. Dê-se ciência às partes. Retornem conclusos para imediata inclusão na pauta. I. Os autos vieram à conclusão desta plantonista em 8/2/2024, às 21h33. É o relato do necessário. Decido. O presente recurso foi encaminhado a esta magistrada para exame, em plantão judicial da segunda instância, de agravo interno interposto por Luciana de Oliveira Miranda contra decisão monocrática que manteve a decisão proferida pelo plantão judicial, a qual, em análise liminar do agravo de instrumento interposto por Samedil – Serviços de Atendimento Médico S.A., reverteu parcialmente a tutela de urgência inicialmente concedida à autora pelo juízo a quo. Destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 159, de 22/1/2024, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Ocorre que, como dito na exposição, o pedido de tutela de urgência já foi apreciado pelo relator natural, o eminente Desembargador Eustáquio de Castro (Id 55587143). Logo, a hipótese não se subsome às situações passíveis de cognição em plantão judicial, nos termos do art. 4o, § 2o, da Portaria GPR 159, de 22/1/2024. Necessário que a questão seja submetida à consideração do relator natural, sob pena de inaceitável usurpação da competência. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da medida no plantão judicial e DETERMINO a imediata conclusão do processo, para oportuno exame pelo e. relator natural. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Plantão Judicial da 2a Instância